Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-73.2025.8.11.0005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001367-73.2025.8.11.0005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT.
RECORRENTE: ÁGUAS DE DIAMANTINO S.A
RECORRIDO: BRENDA JULIANA PEREIRA DE ALMEIDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidora. A sentença determinou a realização da ligação do fornecimento de água à residência da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A parte recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve falha na prestação do serviço essencial de abastecimento de água, com interrupção injustificada e por tempo excessivo; (ii) determinar se é cabível e, em caso afirmativo, qual o valor adequado da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação de serviços essenciais, nos termos do art. 14 do CDC, aplicando-se também o disposto no art. 22 do mesmo diploma legal.
4. A interrupção do fornecimento de água por 139 dias, sem justificativa plausível e mesmo após tentativas administrativas da consumidora, caracteriza evidente falha na prestação do serviço, violando o dever de continuidade imposto pela legislação consumerista.
5. A água encanada é bem indispensável à dignidade da pessoa humana, e sua descontinuidade injustificada transcende o mero aborrecimento, sendo suficiente para configurar o dano moral in re ipsa.
6. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, levando-se em conta a duração da falha, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
7. No caso concreto, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se adequada para compensar os transtornos sofridos, preservar o caráter pedagógico da medida e evitar excesso indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária de serviço público responde objetivamente por falha na prestação de serviço essencial, sendo indevida a interrupção injustificada do fornecimento de água por período prolongado. 2. A suspensão indevida do fornecimento de água, mesmo após solicitações administrativas, configura falha grave que enseja indenização por danos morais, independentemente de comprovação específica do prejuízo. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a duração da falha e a extensão do dano, sendo cabível a redução do quantum fixado quando se revelar excessivo”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VI, 14 e 22; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 487, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001367-73.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), BRENDA JULIANA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 064.755.541-70 (RECORRIDO), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025